Tribunal: TJES
Processo: 5016227-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016227-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEWILSON DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016227-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CLEWILSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDA: BANCO J SAFRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. INDEVIDOS.
TAXA DE JUROS ANUAL NÃO ABUSIVA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7494988. Contrarrazões, Id. 7494996, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7494988), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7494986), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o requerido a ressarcir à parte autora, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de seguro prestamista e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cobrada a título de tarifa de avaliação do bem, ambos de forma simples, totalizando R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.
Quanto aos demais pedidos
JULGO IMPROCEDENTES.”

Trata-se de ação repetição de indébito cumulada com dano moral, sob o argumento que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado junto à Recorrente conteria cláusulas cobrando valores ilegais e

abusivos.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando tratar-se de contrato de adesão e que o consumidor deveria ser indenizado pelo dano material sofrido no valor de R$ 6.071,32 e não apenas em relação ao seguro prestamista e tarifa e avaliação, postulando ainda pela reparação moral.

Inicialmente, no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito, verifico que o que o recorrente postula é que lhe seja devolvido todos os acessórios que lhe foram cobrados indevidamente decorrente do contrato de financiamento de veículo. Sendo assim:

Em relação a tarifa de cadastro
a validade ou não de tal cobrança foi tema afetado ao rito de julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 620, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013) no qual reconheceu-se que
permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]
7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...] - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
(
STJ, REsp 1251331, Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013).

Vale ressaltar que a cobrança é opcional, podendo ser dispensada se o consumidor fornecer a documentação necessária, sendo assim, se não forem apresentados os documentos, tal cobrança é válida, pois se refere à realização de pesquisas em serviço de consulta de cadastros, bancos de dados e sistemas, ou seja, se relacionam a informações necessárias ao início da relação jurídica.

Assim, ante a ausência de prova pelo consumidor, de que tenha fornecido documentos que tornasse irregular tal cobrança,
forçoso reformar a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de restituição do valore pago a título de tarifa de cadastro.

Em relação a tarifa de registro de contrato,
consoante se observa do contrato objeto
dos autos, houve previsão expressa do encargo intitulado Registro de Contrato-Órgão de
Trânsito (CC,art.1.361) –financiado no valor de R$ 342,17.

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Não deparo abusividade na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1o, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

In casu, verificado o valor proporcional na Tarifa de Cadastro e que o serviço foi efetivamente prestado, Id 7494275, configura-se legítima sua cobrança. Assim, vota-se pela manutenção da sentença em relação ao decidido em relação ao valor cobrado a título de registro de contrato.

Em relação aos juros cobrados
,
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula 596 STF); 5. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ). Dessa maneira, cabe à parte que pretende a revisão do contrato comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Precedente do c. STJ; 6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539 do STJ e Tema Repetitivo 247); 7. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 STJ e Tema Repetitivo 247).

No caso dos autos, a taxa de juros anual, conforme contrato anexado no id. nº 7494276, foi pactuada em 25,52% enquanto que a taxa de juros mensal é de 1,91%, razão pela qual a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de modo que não verifico abusividade nessa cobrança.

Em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples
,
eis que não restou caracterizada má-fé da Instituição Financeira.

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Logo, o recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico alegado, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)